Tribunal: TJDFT
Processo: 0702765-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 976 DO CPC. INADMISSÃO DO IRDR.
1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR busca dirimir controvérsia sobre questão unicamente de direito para afastar risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (artigo 976, I e II, do CPC). O incidente visa uniformizar o entendimento dos Tribunais criando um modelo a ser seguido. Todavia, para a instauração do incidente é necessário que ocorra, simultaneamente, a repetição de processos que tratem da mesma questão de direito e haja risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
2. No presente caso, o incidente foi protocolado com o objetivo de uniformizar a seguinte tese jurídica: nulidade de cláusula em contrato de crédito consignado, por suposta violação aos deveres de informação aos consumidores do Banco BMG S.A.
2. A situação trazida pelo Suscitante não se insere nas hipóteses previstas no artigo 976 do CPC. O referido incidente não tem por objeto questão de fato, mas tão somente de direito.
3. Não há como presumir que houve falha ou violação do dever de prestar informações em todos os contratos celebrados pela instituição financeira com consumidores. De fato, há semelhança nas demandas apontadas, mas com situações específicas individualizadas que, por necessitarem de produção de provas e contraditório, não se submetem às regras de admissão do incidente. A simples repetição de demandas com a mesma controvérsia, mas que necessitam de instrução probatória e análise fática, não ampara a instauração do incidente proposto.
4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não admitido. Maioria.